Tribunal: TJBA
Processo: 0760958-73.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0760958-73.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: POLIMEDICA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. INATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ART. 234 DO CTRMS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Polimedica Assistência Médica Ltda., inscrita no CGA sob o n. 126.966/001-34, relativa a créditos de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) referentes aos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011. A sentença extinguiu a execução ao fundamento de que a inatividade tributária da empresa por período superior a dois anos impunha ao Município o dever de considerar a empresa inativa e cancelar sua inscrição, afastando a incidência de novos fatos geradores, nos termos do art. 234 da Lei Municipal n. 7.186/2006 (CTRMS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimento tributável por período superior a dois anos impõe ao Município o dever de declarar a inatividade da empresa e cancelar sua inscrição, nos termos do art. 234 do CTRMS; e (ii) saber se, configurada a inatividade antes dos exercícios cobrados, é válida a cobrança de TFF referente a competências posteriores ao implemento dessa condição normativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento tem como fato gerador a fiscalização do contribuinte quanto às normas administrativas constantes do Código de Polícia Administrativa, com periodicidade anual. A inscrição ativa no cadastro municipal gera presunção relativa do exercício da atividade, admitindo prova em contrário quanto à inocorrência do fato gerador. 4. O art. 234 da Lei Municipal n. 7.186/2006 estabelece consequência objetiva para a inércia do contribuinte: configurada a ausência de recolhimento ou de qualquer declaração por mais de dois anos, incumbe ao Fisco Municipal considerar a empresa inativa e proceder ao cancelamento da inscrição. A intimação no Diário Oficial não constitui requisito essencial para a declaração de inatividade, mas garantia de ciência ao contribuinte, cuja responsabilidade de efetivação recai exclusivamente sobre o ente público. Não pode o Fisco valer-se de sua própria inércia para obstar a incidência da norma. 5. Na hipótese dos autos, o extrato fiscal demonstra que a executada deixou de recolher a TFF desde o exercício de 1999. Os débitos relativos aos exercícios de 1999 a 2006 foram inscritos em dívida ativa e posteriormente extintos por prescrição de ofício, circunstância que demonstra a longa e contínua inatividade tributária da empresa muito antes dos exercícios cobrados na presente execução. Passados dois anos do primeiro inadimplemento, deveria o Município ter declarado a inatividade e cancelado a inscrição da executada, tornando vedada a ocorrência de novos fatos geradores presumidos. 6. Os créditos de TFF referentes aos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011 dizem respeito a competências muito posteriores ao implemento da condição normativa prevista no art. 234 do CTRMS, razão pela qual não contam com fato gerador válido. Precedentes desta Câmara e de outras câmaras deste Egrégio Tribunal consolidaram entendimento no mesmo sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por fundamentos diversos dos adotados na origem. Tese de julgamento: “1. A empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos será considerada inativa, incumbindo ao Fisco Municipal declarar a inatividade e proceder ao cancelamento da inscrição, nos termos do art. 234 da Lei Municipal n. 7.186/2006 (CTRMS). 2. Configurada a inatividade antes dos exercícios fiscais cobrados, resta afastado o fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), sendo inválida a cobrança de créditos tributários referentes a competências posteriores ao implemento dessa condição normativa. 3. O Fisco Municipal não pode valer-se de sua própria inércia no cumprimento do dever legal de cancelar a inscrição do contribuinte inativo para manter a exigibilidade de tributos sem fato gerador.” Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n. 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140, §4º, I, 233 e 234. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0786237-61.2012.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 02.06.2025; TJBA, APL 0779098-53.2015.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 07.10.2025; TJBA, APL 80458797520208050001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 19.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0760958-73.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada POLIMEDICA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator